Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR INTERMÉDIO DA LOCATÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IRREGULARIDADE QUE ABRANGE TANTO PERÍODO DE LOCAÇÃO QUANTO PERÍODO EM QUE ESTAVA SOB RESPONSABILIDADE DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débitos da fatura de recuperação de consumo (12/2017), bem como rejeitou o pleito de condenação em danos morais.
Propósito recursal para reforma integral da sentença, com reconhecimento de ausência de responsabilidade em relação ao débito, ao argumento que o imóvel estava locado no período, bem como indenização por danos morais em razão de inserção em órgãos de proteção ao crédito.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, e, logo após, encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Demonstração por meio de histórico de contas da unidade consumidora de que o consumo aumentou após a troca do relógio.
Elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando o procedimento administrativo é acompanhado por testemunha/locatária.
Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito, impõe a legalidade da cobrança.
Período da cobrança em decorrência da irregularidade de julho a outubro/2017 (quatro meses), com Termo de Ocorrência (TOI) datado de 17/10/2017 (Id. 62216562). Contrato de locação pelo período de 3 (três) meses (Id. 62216526), finalizado em 17/11/2017.
Em decorrência dos documentos apresentados pelas partes é possível verificar que o imóvel foi locado somente em setembro/2017, ou seja, a recuperação de consumo do período de 07/2017 a 09/2017 (consumo de agosto) são de responsabilidade da autora e relativo ao período de 10/2017 é de responsabilidade da inquilina, desta forma, a Recorrente é responsável pelo pagamento de 75% do valor da fatura, que perfaz R$ 1.477,77 (um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), sendo a locatária responsável por 25% do valor, o qual deverá ser cobrado pela empresa diretamente desta.
Restando demonstrado que a irregularidade iniciou quando o imóvel ainda não estava locado, aliás, sem qualquer demonstração de troca de titularidade, impõe-se que não há que se falar em negativação indevida.
Danos morais não configurados.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARGARETTE REGINA BORGES - CPF: 070.048.001-30 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020